Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739619-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA: “MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em 09/08/2024 11:52:25, partes qualificadas. Consta da inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde requerido, o qual negou autorização para fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE para tratamento de câncer de mama, ao argumento de que a autora não preenche os requisitos do item 64 do Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Diante de tais fatos, formula pedido de tutela de urgência, a fim de que o plano de saúde seja obrigado a fornecer o medicamento, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento. No mérito, requer a confirmação da liminar. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência, artigo 300 e ss do CPC. No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A situação fática apresentada nos autos refere-se à obrigatoriedade ou não da cobertura de tratamento médico pela requerida, com uso do medicamento ABEMACICLIBE. Entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a requerente comprovou documentalmente que foi submetida à mastectomia em razão de carcinoma mamário avançado (ID 207033762), que progrediu durante a quimioterapia, bem como a indicação médica. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porquanto o atraso do tratamento pode causar danos à saúde da paciente. Destaco que na Nota Técnica do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS, anexa, há informação que o medicamento traz aumento da sobrevida livre de progressão da doença e melhora da qualidade de vida da paciente. Ademais pela leitura do item 64 do Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar observo que o medicamento deve ser utilizado para o tratamento do câncer de mama avançado, que é o caso da autora. Não há motivo justificável para que o plano de saúde deixe de cobrir os custos do tratamento da requerente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, no que tange às despesas com os serviços realizados. Assim, reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE. A parte ré deverá cumprir a presente determinação no prazo de cinco dias, e mantê-la até ordem ulterior, sob pena de bloqueio de valores para pagamento de todos os serviços médicos, dentro da cobertura contratada, suportados pela autora. Ao fim de garantir efetividade à medida, desde já consigno que, caso haja descumprimento da ordem no prazo indicado, os custos da autora deverão ser comprovados em Juízo, com juntada da nota fiscal e indicação dos dados para transferência ao prestador do serviço (que deve ser dentre aqueles da cobertura contratada), para quem serão transferidos os valores bloqueados perante o SISBAJUD. Diante da improbabilidade de acordo entre as partes, deixo de designar audiência neste momento, o que não impede a designação posteriormente, havendo interesse das partes. Fica a ré citada e intimada, via sistema PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à autora.” A Agravante sustenta (i) que deve ser corrigido o polo passivo para que, em vez de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56, conste a Operadora de Saúde que firmou o contrato de seguro saúde com o autor, ou seja, SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51; (ii) que a cobertura contratual é limitada pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para a segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia; (iii) que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não há prevê cobertura para hormônio do crescimento nem para ABEMACICLIBE 150mg (nome comercial VERZENIOS); (iv) que o medicamento é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo); (v) que a Agravada não atende aos critérios da DUT 64 da Resolução ANS 465/2021, pois não se trata de tratamento de câncer de mama avançado ou metastático; (vi) que na hipótese de improcedência dos pedidos a concessão da liminar ocasionará prejuízo significativo; e (vii) que a tutela provisória foi integralmente cumprida e assim não há necessidade de imposição de astreintes. Conclui que “o pleito da Agravada não deve prosperar, seja porque seu quadro clínico não se enquadra nas diretrizes e coberturas do Rol da ANS para o medicamento solicitado; seja porque há cláusula contratual expressa excluindo a cobertura; seja porque não ficou provado que este seria o único tratamento possível para a patologia da Agravada; ou ainda porque não foi comprovada a eficácia e segurança do medicamento em questão. Portanto, não há embasamento legal ou contratual para o deferimento dos pedidos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela provisória de urgência e excluir a multa. Preparo recolhido (IDs 64226129 e 64226128). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o Relatório Médico de IDs 207033761; 207033762 e 207033763 (autos de origem), o medicamento prescrito é imprescindível para o tratamento urgente da “neoplasia maligna” que acomete a Agravada. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, em princípio a exclusão contratual em que se apoiou a Recorrente é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. À luz dessas diretrizes normativas, contemplando o plano de saúde a cobertura da doença (câncer), não pode prevalecer exclusão contratual ao fármaco indicado como essencial para o seu tratamento, inclusive calcada no argumento da falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, presente o disposto no artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998. Os acórdãos invocados pela Recorrente não têm caráter vinculante e, demais disso, a matéria foi disciplinada na Lei 14.454/2022. Se a tutela provisória de urgência foi cumprida no prazo estipulado, a multa cominada simplesmente não incidirá, não havendo fundamento para a sua exclusão. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator